Tribunal: TJES
Processo: 0000199-69.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-69.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHN ENDREW ZUQUETO KRETLI

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. ATA NOTARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por John Endrew Zuqueto Kretli contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em liquidação de sentença movida contra Ympactus Comercial S. A., sob alegação de omissão na análise de ata notarial constante nos autos. Requereu-se o provimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente a ata notarial juntada aos autos e, em consequência, se caberia o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O acórdão embargado aprecia, de forma global, o conjunto probatório dos autos e conclui pela inexistência de elementos suficientes para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, não sendo necessária a menção individualizada de cada documento.

4. A ata notarial mencionada foi considerada no julgamento, sendo reputada insuficiente, juntamente com os demais documentos, para demonstrar a efetiva existência de relação jurídica ou transação financeira entre as partes.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. O prequestionamento explícito é desnecessário, uma vez que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos, ainda que rejeitados, se presentes os vícios legais apontados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreciação global do conjunto probatório pelo acórdão afasta a alegação de omissão quanto à análise de documento específico, quando este se revela insuficiente para modificar o resultado do julgamento.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3. O prequestionamento implícito é admitido, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000199-69.2018.8.08.0009.

EMBARGANTE: JOHN ENDREW ZUQUETO KRETLI.

EMBARGADA: YMPACTUS COMERCIAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

John Endrew Zuqueto Kretli opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 12387025, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida nos autos da liquidação de sentença requerida por ele contra Ympactus Comercial S. A.

Nas razões recursais (id 9695370) alegou o embargante, em síntese, que “restou evidenciada omissão na análise da prova documental acostada aos autos, especificamente a ATA NOTARIAL juntada às fls. 58/59 e ID 9536753, a qual comprova de forma inequívoca a relação jurídica mantida entre as partes”.

Requereu “sejam conhecidos e providos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para que seja sanada a omissão apontada, com a devida análise da prova documental (ATA NOTARIAL de fls. 58/59) ID 9536753, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC. Ademais, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, viabilizando eventual interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário”.

O recurso
não merece ser provido.

A conclusão pela manutenção da sentença de improcedência decorreu da constatação de que o conjunto probatório carreado aos autos era insuficiente para tal fim. O voto condutor foi explícito ao afirmar:

[...]
que os documentos anexados aos autos (fls. 30-35) pela parte autora não comprovam, ainda que, minimamente, qualquer relação jurídica existente entre as partes, constando apenas a solicitação de criação de conta e senha, sem a indicação de quaisquer valores transacionais.

Ora, a ata notarial mencionada pelo embargante, assim como os demais documentos, foi devidamente considerada na análise global das provas e, tal como as outras, foi julgada inapta a demonstrar o vínculo material necessário, qual seja, a efetiva transação financeira ou investimento. O acórdão não precisa mencionar, um a um, cada documento juntado, quando a sua fundamentação abrange a totalidade da prova produzida e a considera, em seu conjunto, insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.